Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704566-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DUTRA MACEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 6928667 e documentos seguintes. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a concessão da liminar, conforme já esclarecido na decisão de ID no 68703498. 2. Aguarde-se o transcurso dos prazos processuais e, oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO